Tribunal: CARF
Processo: 10540.000627/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/10/2006
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
GFIP RETIFICADORA. NÃO OCORRÊNCIA DE RELEVAÇÃO DA MULTA.
Para haver correção da infração, a GFIP retificadora deverá ser apresentada com todas as informações corretas que deveriam ter sido apresentadas inicialmente, visto que substitui a anterior, precisando reiterar todas as informações da GFIP antecedente, de modo que essa contenha as informações corretas apresentadas anteriormente, as informações incorretas apresentadas anteriormente devidamente corrigidas e deve conter as informações não incluídas, passando a declará-las e de forma correta. Ausente este contexto não ocorre a relevação da multa.
CORREÇÃO DA FALTA. ATENUAÇÃO DA MULTA. NÃO OCORRÊNCIA.
Para o reconhecimento da atenuação da multa é necessária a correção da falta até o termo final do prazo de impugnação.
LIMITE MENSAL. CÁLCULO DA MULTA. ART. 284, I, DO RPS. TOTALIDADE DOS SEGURADOS A SERVIÇO DA EMPRESA.
O limite mensal para o cálculo da multa deve ser apurado em função da totalidade dos segurados a serviço da empresa, e não apenas em razão daqueles cuja remuneração não foi integralmente declarada na GFIP.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
Não havendo divergência acerca da interpretação da lei tributária, o art. 112 do CTN não pode ser aplicado.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
Por força do princípio da reformatio in pejus, o ordenamento jurídico brasileiro não permite agravamento da situação do recorrente.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula CARF no 119).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000627/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.177 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ATLANTA VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/10/2006
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
GFIP RETIFICADORA. NÃO OCORRÊNCIA DE RELEVAÇÃO DA
MULTA.
Para haver correção da infração, a GFIP retificadora deverá ser apresentada
com todas as informações corretas que deveriam ter sido apresentadas
inicialmente, visto que substitui a anterior, precisando reiterar todas as
informações da GFIP antecedente, de modo que essa contenha as informações
corretas apresentadas anteriormente, as informações incorretas apresentadas
anteriormente devidamente corrigidas e deve conter as informações não
incluídas, passando a declará-las e de forma correta. Ausente este contexto não
ocorre a relevação da multa.
CORREÇÃO
DA
FALTA.
ATENUAÇÃO
DA
MULTA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000627/2007-91
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000627/2007-91

Para o reconhecimento da atenuação da multa é necessária a correção da falta
até o termo final do prazo de impugnação.
LIMITE MENSAL. CÁLCULO DA MULTA. ART. 284, I, DO RPS.
TOTALIDADE DOS SEGURADOS A SERVIÇO DA EMPRESA.
O limite mensal para o cálculo da multa deve ser apurado em função da
totalidade dos segurados a serviço da empresa, e não apenas em razão daqueles
cuja remuneração não foi integralmente declarada na GFIP.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 112 DO CTN.
INAPLICABILIDADE.
Não havendo divergência acerca da interpretação da lei tributária, o art. 112 do
CTN não pode ser aplicado.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE. REFORMATIO IN
PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
Por força do princípio da reformatio in pejus, o ordenamento jurídico brasileiro
não permite agravamento da situação do recorrente.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 130 e ss).
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000627/2007-91

Pois bem. Trata-se do Auto de Infração, DEBCAD n° 37.018.244-8, no valor de
R$ 53.488,16 (cinqüenta e três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos),
decorrente do descumprimento do disposto no art. 32, IV e § 5° da Lei 8.212/91, acrescentados
pela Lei n° 9.528/1997, lavrado por ter a empresa acima identificada apresentado GFIP — Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes à
totalidade dos fatos geradores.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 04), a empresa, no período de
05/2005 a 10/2006, deixou de declarar em GFIP os valores pagos aos segurados a seu serviço por
meio de cartões de premiação, conforme Lançamento de Débito Confessado – LDC n°
37.018.246-4. Os valores não declarados, individualizados por segurado, encontram-se
discriminados na planilha juntada às fls. 12/19.
A multa aplicada foi calculada na forma prevista no art. 32, § 5o da Lei n°
8.212/91, c/c art. 284, II do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 05).
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento em 22/06/2007 (fls. 48),
juntada às fls. 48 a 61, na qual aduz, em síntese, as alegações abaixo relacionadas:
1. Alega que a autuada cumpriu os requisitos necessários à relevação da penalidade
aplicada. As GFIP complementares, que demonstram a correção da falta antes da
ciência da decisão, foram juntadas aos autos em meio magnético (01 CD anexado
às fls. 102). Afirma que a autuada é primária, que não houve circunstância
agravantes e que o pedido de relevação é tempestivo.
2. Na hipótese de não ser atendido o pedido de relevação total da penalidade
aplicada, requer a relevação parcial da multa, na proporção do valor das
contribuições relativas aos fatos informados.
3. Acaso não seja reconhecido o direito à relevação total ou parcial, requer a
atenuação total ou parcial da penalidade aplicada.
4. Argumenta que o limite mensal para o valor da multa, previsto no art. 284, I, do
Regulamento da Previdência Social deve ser calculado tomando por base o
número de segurados relacionados com as informações omitidas na GFIP, e não o
número total de segurados a serviço da empresa. Requer a limitação da multa a
dez vezes o valor mínimo previsto no art. 284, I.
5. Por fim, requer seja a autuação julgada procedente, com relevação ou atenuação
da penalidade, ou ainda que seja julgada procedente em parte.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 130 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/10/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração punível com multa, a apresentação de GFIP que não contenha a
declaração da totalidade dos fatos geradores de contribuições previdenciárias devidas
por órgão público.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000627/2007-91

Para a correção da falta, a empresa deve apresentar nova GFIP contendo os fatos
geradores omitidos e os fatos geradores anteriormente declarados. Esta nova GFIP
substituirá a GFIP anteriormente entregue.
A apresentação de nova GFIP na qual constem apenas os fatos geradores anteriormente
omitidos não corrige a falta. Impossível a relevação ou a atenuação da penalidade
aplicada.
O limite mensal para o cálculo da multa deve ser apurado em função da totalidade dos
empregados da empresa, e não apenas em razão daqueles cuja remuneração não foi
integralmente declarada na GFIP.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 159 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
(i) Houve erro de interpretação no acórdão recorrido, eis que, o exemplo citado
não se aplica ao caso concreto, visto que quando há recolhimento/declaração
complementar de FGTS, deve-se utilizar um procedimento específico, constante
no subitem 8.1 do Capítulo I, mencionado no Capítulo V, que trata de
retificação, conforme Manual da GFIP.
(ii) O procedimento utilizado pela recorrente foi correto. A remuneração do
segurado Aldo Ferraz de Oliveira na competência 05/2005, foi de R$ 3.863,29.
Entretanto na primeira SEFIP foi declarado e recolhido FGTS sobre R$
2.719,75, portanto a remuneração não declarada foi de R$ 1.143,54.
(iii) Para retificar esta declaração adotamos o procedimento descrito no item 8.1
do Capítulo I, transcrito acima. Geramos uma nova GFIP/SEFIP, informando a
remuneração complementar deste trabalhador (R$ 1.143,54) no campo
Remuneração sem 13 1 Salário e a remuneração integral (R$ 3.863,29) no
campo Base de Cálculo da Previdência Social. Este procedimento descrito, foi
adotado com todos os segurados e em todas as competências onde houve
recolhimento complementar de FGTS.
(iv) A empresa adotou os procedimentos corretos para sanar a falta, previsto na
legislação, havendo de ser reformada a decisão para julgar o auto de infração
procedente em parte para acatar o pedido de relevação ou atenuação da
penalidade aplicada.
(v) Quanto ao primeiro requisito para a relevação da multa (correção da falta),
cabe ressaltar que se encontra preenchido conforme se observa das GFIP's
COMPLEMENTARES (Retificadores), de cópia de 01 (um) CD e de
documentos (documentos e mídias magnéticas em anexo), e que houve a
correcão das faltas pela autuada relativas a cada competência antes da ciência da
Decisão-Notificação
,
conforme
se
infere
das
respectivas
GFIP's
Complementares, arquivos correspondentes e documentos (documentos e
mídías magnéticas em anexo) e de entrega de arquivos pela internet (Protocolo -
Conectividade Social). Vale salientar que a autuada junta neste ato documentos
de quase todas as competências, mas protesta pela juntada dos documentos
remanescentes retificadores até no máximo a data da ciência da Decisão-
Notificação.
(vi) Quanto ao segundo requisito para a relevação da multa (ser o infrator
primário), cabe ressaltar que a autuada é infratora primária, seja porque a
autuada não teve lançado contra ela auto de infração nos últimos 05 (cinco)
anos, seja mesmo porque a autuada nunca tivera auto de infração genérico ou
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000627/2007-91

mesmo específico sobre este tema lavrado anteriormente contra si, nos termos
do art. 657, § 31 da IN MPS-SRP n° 312005.
(vii) Quanto ao terceiro requisito para a relevação da multa (inexistência de
circunstâncias agravantes), cabe ressaltar que inexiste circunstãncias agravantes
, uma vez que: a) a autuada não tentou subornar servidor dos órgãos
competentes (art. 290, 1 do RPS), já que busca sempre pautar-se por uma
conduta que respeite os princípios éticos e a legalidade; b) a autuada não agiu
com dolo, fraude ou má-fé (art. 290, II do RPS), já que houve na verdade
imperícia no preenchimento da GFIP devido ao grande volume de informações
geradas e enviadas, não havendo uma vontade ou animus deliberado de realizar
fraude, nem muito menos a prática da má-fé; c) a autuada não desacatou, no ato
da ação fiscal, o agente da fiscalização (art. 290, III do RPS), já que não se tem
notícia nos autos de que a autuada tenha praticado tal conduta repreensível, até
mesmo porque durante a ação fiscal sempre tratou os ilustres auditores fiscais
com respeito e hombridade; d) a autuada não obstou a ação da fiscalização (art.
290, IV do RPS), já que sempre prestou todas as informações solicitadas pela
fiscalização; ee) a autuada não incorreu em reincidência (art. 290, V do RPS),
uma vez que a autuada não teve lançado contra ela auto de infração nos últimos
05 (cinco) anos, ou a autuada nunca tivera auto de infração genérico ou mesmo
específico sobre este tema lavrado anteriormente contra si, nos termos do art.
657, §3 0 da IN MPS-SRP n° 3/2005.
(viii) Quanto ao quarto requisito para a relevação da multa (pedido da autuada
dentro do prazo da defesa), cabe ressaltar que o mesmo encontra-se preenchido,
uma vez que a ora autuada, diante do preenchimento dos demais requisitos,
requer que este julgador se digne de determinara relevação da multa.
(ix) Por cautela e com base no princípio da eventualidade acaso não seja aceito
o pedido de relevação total da multa formulado anteriormente (o que considera
apenas como hipótese de defesa), por entender este ilustre julgador que as falhas
apontadas no auto não foram todas sanadas, cumpre suscitar como pedido
sucessivo para que seja aceito o pedido de relevação parcial da multa.
(x) Por cautela e com base no princípio da eventualidade acaso não sega aceito
os 02 (dois) pedidos de relevação total ou parcial da multa formulados
anteriormente, por entender este ilustre julgador que não foram preenchidos
todos os requisitos próprios para cada espécie (o que considera apenas como
hipótese de defesa), cumpre suscitar como pedido sucessivo para que sela aceito
o pedido de atenuação da multa em 50% do seu valor total, nos termos dos arts.
292, V do RPS e 656, §2 1 da IN MPS-SRP n° 3/2005.
(xi) Assim, acaso não seia aceito os 03 (dois) pedidos formulados
anteriormente, que se digne de examinar e deferir, em ordem sucessiva, o
pedido de atenuação de 50% do montante parcial da multa, na proporção do
valor das contribuições sociais previdenciárias relativas aos fatos geradores
informados em cada competência através das GFIP’s Complementares (docs.
anexos).
(xii) O valor da multa aplicada com base no art. 32, §5 0 da Lei 8.212191 (art.
284, II do RPS) está limitado a cada competência aos valores previstos no
quadro multiplicador previsto no art. 32, §41 da Lei 8.212191 (art. 284, 1 do
RPS), uma vez que possui oração intercalada com a seguinte redação: "limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior".
(xiii) Desta forma, como o limite que trata o art. 32, §4 1 da Lei 8.212191 (art.
284, 1 do RPS) leva em consideração um multiplicador a ser aplicado 19 ao
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000627/2007-91

valor mínimo de R$ 636,17, previsto no caput do art. 283 do RPS, então, a
multa em exame para ser fixada corretamente deveria seguir os limites por
competência estabelecidos pelo art. 32, §4 1 da Lei 8.212191 (art. 284, 1 do
RPS) em função do multiplicador com base no número de segurados.
(xiv) Ocorre que o art. 32, §4o da Lei 8.212191 não se relaciona com o número
de segurados existentes na empresa, mas tão somente o número de segurados
relacionados com a omissão de informações apontadas pela fiscalização, e não o
número total de segurados que a empresa possui, até mesmo porque o número
de segurados que estejam em situação regular não pode servir como base para a
imposição da multa, já que não possui qualquer relação de pertinencialidade
com o objeto da autuação que é o fornecimento incompleto de informações
vinculadas a alguns segurados, até mesmo em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
(xv) De qualquer modo já existe jurisprudência no âmbito administrativo (CAJ)
e do judiciário que a multa decorrente das falhas acima apontadas devem ser
apuradas de acordo com o número de segurados em situação irregular na GFIP e
não levando em conta o universo de segurados da empresa, tendo em vista que
deve ser aplicável na espécie o art . 112 do CTN, "... visto que em nenhum
momento o § 40, do Art. 32, da Lei 8.212191, na redação da Lei 9.528197,
determinada que se leve em conta o número total de segurados do
estabelecimento, mencionando apenas "em função de número de segurados",
deixando assim a seguinte dúvida: o número de segurados em situação irregular
ou o número total de segurados do estabelecimento". Com efeito, em função do
art. 112 do CTN deve prevalecer a interpretação mais favorável ao contribuinte.
(xvi) Por cautela e por amor ao debate, acaso não acolhido o pedido supra (por
absurdo que seja), requer com base no princípio da eventualidade e em ordem
sucessiva que se digne de reconhecer como última hipótese de defesa que a
multa por competência fique limitada ao teto de 10 vezes o valor mínimo.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000627/2007-91

Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se do Auto de Infração, DEBCAD n° 37.018.244-8, no
valor de R$ 53.488,16 (cinqüenta e três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e dezesseis
centavos), decorrente do descumprimento do disposto no art. 32, IV e § 5° da Lei 8.212/91,
acrescentados pela Lei n° 9.528/1997, lavrado por ter a empresa acima identificada apresentado
GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes à totalidade dos fatos geradores.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 04), a empresa, no período de
0512005 a 10/2006, deixou de declarar em GFIP os valores pagos aos segurados a seu serviço
por meio de cartões de premiação, conforme Lançamento de Débito Confessado – LDC n°
37.018.246-4. Os valores não declarados, individualizados por segurado, encontram-se
discriminados na planilha juntada às fls. 12/19.
Em seu recurso, o sujeito passivo repisa, em grande parte, os argumentos
apresentados em sua impugnação, no sentido de que: (i) cumpriu os requisitos necessários para a
relevação da penalidade aplicada; (ii) subsidiariamente, requer a relevação parcial da multa, na
proporção do valor das contribuições relativas aos fatos informados; (iii) subsidiariamente,
requer a atenuação total ou parcial da penalidade aplicada; (iv) o limite mensal da multa deve
tomar por base o número de segurados relacionados com as informações omitidas na GFIP e não
o número total de segurados a serviço da empresa; (v) requer a limitação da multa a dez vezes o
valor mínimo previsto no art. 284, I, do RPS.
Tem-se, pois, que o sujeito passivo não contesta a ocorrência da infração,
sobretudo por estar lastreada em valores constantes em Lançamento de Débito Confessado.
Contudo, argumenta pela relevação da multa e, subsidiariamente, sua atenuação, além de
questionar o limite mensal que, no seu entendimento, deveria tomar como base o número de
segurados relacionados com as informações omitidas na GFIP.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Nesse sentido, tem-se que a relevação da multa, solicitada pelo recorrente,
depende do cumprimento dos requisitos legais expressamente estabelecidos no art. 291,
parágrafo primeiro, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, que assim estabelece:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000627/2007-91

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 01/02/07)".
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 01/02/07) (grifei).
Dessa forma, são três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser
cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e correção da falta dentro
do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante.
No caso dos autos, a multa foi aplicada com fundamento no artigo 32, IV, da Lei
8.212/91, uma vez que a autuada não declarou em GFIP a remuneração paga aos segurados a seu
serviço por meio de cartões de premiação. O artigo 32, IV, § 5° da Lei 8.212/91, na redação dada
pela Lei 9.528 de 10/12/1997, assim dispõe:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - Informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Nesses termos, constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão
de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A decisão recorrida entendeu que não teria ocorrido a correção da falta, conforme
se depreende dos seguintes excertos:
[...] Comparando-se as GFIP retificadoras constantes do sistema informatizado GFIP-
WEB com a planilha que descreve as infrações cometidas, é possível perceber que a
empresa não corrigiu a falta na forma definida pela legislação previdenciária.
A título de exemplo, tome-se a competência 05/2005. De acordo com a planilha juntada
às fls. 12, a remuneração do segurado Aldo Ferraz de Oliveira foi de R$ 3.863,29.
Entretanto, a empresa declarou em GFIP apenas o valor de R$ 2.719,75. A remuneração
não declarada em GFIP, portanto, foi de R$ 1.143,54 (R$ 3.863,29 — 2.719,75).
Para corrigir a falta, a empresa deveria apresentar nova GFIP informando a
remuneração correta do segurado (R$ 3.863,29). Esta informação substituiria a
informação anteriormente prestada à Previdência. Entretanto, a nova GFIP apresentada
(fls. 108, verso), informa a remuneração de R$ 1.143,54 para o segurado. A empresa,
portanto, apresentou nova GFIP contendo apenas a remuneração anteriormente omitida,
e não a remuneração correta, conforme determina a legislação. Este procedimento,
descrito a título de exemplo, pode ser observado em todas as competências e em relação
a todos os segurados.
Os fatos acima narrados levam à conclusão de que a empresa não corrigiu a falta em
nenhuma das competências, nem ao menos parcialmente, razão pela qual improcedem
os pedidos de relevação ou atenuação da penalidade aplicada.
Em que pese a alegação do recorrente, no sentido de que houve a correção da
falta, tendo o acórdão incorrido em equívoco de interpretação, tenho posicionamento coincidente
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000627/2007-91

com o adotado pela decisão recorrida, eis que também vislumbro que a empresa se equivocou no
procedimento de retificação da GFIP.
Com a nova versão do SEFIP foi alterado, substancialmente, a forma de retificar
as GFIP's incorretas. A partir de 1o de dezembro de 2005, as informações destinadas à
Previdência Social prestadas incorretamente em GFIP serão retificadas exclusivamente com a
utilização da versão 8.0 do SEFIP ou versão posterior, conforme orientações do Manual da
GFIP/SEFIP. O SEFIP versão 8.0 destinar-se-á, inclusive, à retificação de GFIP, relativas às
competências a partir de janeiro de 1999 (Instrução Normativa MP/SRP no 9 de 24/11/2005).
Dessa forma, a partir da versão 8.0 do SEFIP, o empregador/contribuinte deve
elaborar uma única GFIP para cada chave (dados básicos que identificam a GFIP: CNPJ,
competência, FPAS e código de recolhimento). Caso sejam transmitidas mais de uma GFIP para
uma mesma chave; ou seja, com o mesmo CNPJ do empregador/contribuinte, mesma
competência, mesmo FPAS e mesmo código de recolhimento, a Previdência Social considera a
GFIP entregue posteriormente como GFIP retificadora, substituindo as informações
anteriormente prestadas na GFIP/SEFIP com a mesma chave.
Assim, no caso de retificação de informações de GFIP anteriormente transmitidas
para uma referida competência, o contribuinte deve informar na nova GFIP todos os
trabalhadores constantes daquela apresentada anteriormente, e a informação a ser retificada, sob
pena de a GFIP restar incompleta.
Dessa maneira, nos sistemas informatizados da RFB restaram registrados, tão
somente, as declarações contidas na última GFIP enviada com a mesma chave, a qual, reitere-se,
substitui integralmente as informações declaradas nas GFIPs anteriores.
O contribuinte entregou novas GFIPs que acabaram por alterar as bases de cálculo
e consequentemente os valores devidos, não observando o que determina o Manual da
GFIP/SEFIP especificamente o Capítulo V – RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES Item 1 –
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA RETIFICAÇÃO VIA GFIP/SEFIP.
Portanto a sistemática de retificações da GFIP (transmissão de novo arquivo,
contendo todos os fatos geradores) data de 2005 (não tendo sido modificado até o presente),
sendo que a empresa objeto dos lançamentos fiscais NÃO efetuou as retificações das suas GFIPs
de acordo com a legislação, ou seja, transmitiu novos arquivos informando apenas parte dos
fatos geradores.
Dessa forma, também é incabível o pedido de relevação ou atenuação da
penalidade aplicada, eis que ausente a prova da correção da falha assinalada, nem mesmo
parcialmente, consoante art. 291, caput e § 1° e art. 292, V, do RPS c/c art. 656, § 6o, da
Instrução Normativa SRF no 03/2005 (vigente à época), sendo que houve a substituição das
GFIP’s, mediante a transmissão de novas GFIP’s, contendo apenas a remuneração anteriormente
omitida, e não a remuneração correta, em desacordo com o que determina o Manual da
GFIP/SEFIP.
Também não prospera a alegação do recorrente, no sentido de que o limite mensal
da multa deveria tomar por base o número de segurados relacionados com as informações
omitidas na GFIP e não o número total de segurados a serviço da empresa.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, quanto ao limite mensal para o
valor da multa, previsto no art. 284, I, do Regulamento da Previdência Social, o § 2° do art. 649
da Instrução Normativa SRP n° 03 determina que o cálculo tome por base o número total de
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000627/2007-91

segurados a serviço da empresa, e não apenas aqueles cuja remuneração não tenha sido declarada
em GFIP.
A propósito, para o cálculo da multa, cada competência é uma ocorrência, sendo o
valor total da multa a soma dos valores apurados, respeitando o limite previsto no art. 32, § 4o da
Lei n° 8.212/1991, cujo valor mínimo atualizado pelo art. 9, inciso V da Portaria MPS no 142, de
11/04/2007, correspondente à R$ 1.195,13 (5x1.195,13 = 5,975,65).
Dessa forma, tendo em vista que, de acordo com a GFIP da competência 05/2005,
a empresa remunerou 73 (setenta e três) empregados, a multa foi calculada corretamente,
utilizando o limite máximo mensal de cinco vezes o valor mínimo de R$ 1.195,13, aplicável às
empresas que tenham entre 51 e 100 segurados lhes prestando serviços.
Sequer é possível falar em “dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos”, eis que se trata de efetiva
interpretação da legislação tributária e adequação ao fato concreto, não sendo possível, portanto,
alegar o art. 112, do CTN, a fim de afastar o cumprimento de dever legal.
Ademais, o pleito do recorrente de que a multa seja limitada a dez vezes o valor
mínimo previsto no art. 284, I, do RPS, constante na parte final de seu apelo recursal, caso fosse
atendido, implicaria no agravamento do lançamento da competência 05/2006, eis que o valor
mínimo utilizado pela fiscalização, conforme visto, foi corretamente o de cinco vezes o valor
mínimo de R$ 1.195,13, aplicável às empresas que tenham entre 51 e 100 segurados lhes
prestando serviços.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no
1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Trata-se da orientação mais recente deste Conselho, a qual me curvo, sobretudo
após a edição da Súmula CARF n° 119, e que, inclusive, foi inspirada nos dispositivos citados
acima. É de se ver:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer a decadência das competências
lançadas até novembro de 2001; e determinar, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Conclusão
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.177 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000627/2007-91

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar o recálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital